Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704792-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: EMERSON FRANKLIN DE OLIVEIRA CORREA, LARISSE CAVALCANTE LINO CORREA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por : “De início, observa-se que consta erro material na indicação da parte na petição de ID no 141434677, mas que não afeta a sua análise. No mérito, não assiste razão à devedora TERRADRINA ou à terceira TERRACAP. Conforme já esclarecido nos autos de no 0713375-11.2017.8.07.0018, é indiscutível a validade do negócio translativo, formalizado por escritura pública, entre EDSON e SILVANA, de um lado, e TERRADRINA, do outro, mantendo-se a higidez da obrigação assumida pelos adquirentes primitivos junto à Terracap. Aliás, consta da sentença que a construtora "expressamente declarou o conhecimento e a assunção dos valores devidos". O fato de o comprador originário ter firmado subsequente negócio translativo com a devedora destes autos, pelo qual esta teria assumido o pagamento das obrigações devidas ao vendedor primitivo, atrai a responsabilidade solidária pelo débito, nas exatas condições da contratação inicial. No entanto, a despeito da alegação de que haveria no contrato primitivo cláusula de garantia real, constituindo propriedade resolúvel sobre o imóvel, não fora promovido o seu registro na matrícula, sequer juntado aos autos o referido contrato, de sorte que, a princípio, não se pode "atribuir à garantia a eficácia de direito real oponível erga omnes, razão pela qual, ausente o registro, a hipoteca continua hígida e válida entre as partes, embora não possa, neste caso, ser oponível em face de terceiros" (Acórdão no 1361272, Relator Des. CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, publicado no DJe 17/8/2021). Ou seja, a obrigação constituída no negócio primitivo assume natureza real imprópria, porquanto vincula de forma pessoal os contratantes e a cessionária, ora devedora nestes autos, conforme reconhecido na sentença dos autos no 0713375-11.2017.8.07.0018, mas não é oponível a terceiros (erga omnes) que eventualmente venham a adquirir o bem de forma originária em hasta pública, de modo que não há reparos a serem feitos na decisão que deferiu a penhora da propriedade plena espelhada no registro imobiliário. Nesse sentido, confira-se elucidativo aresto desta Corte de Justiça: APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA EMBARGANTE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. IMÓVEL PENHORADO EM BENEFÍCIO DA CREDORA HIPOTECÁRIA. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. REGISTRO DA GARANTIA REAL NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 7. Esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1361272, de Relatoria do eminente Des. César Loyola, em anterior análise do Agravo de Instrumento n. 0707760-55.2021.8.07.0000, já assentou que "a inscrição da hipoteca no cartório de imóveis (...) apenas atribui à garantia a eficácia de direito real oponível erga omnes, razão pela qual, ausente o registro, a hipoteca continua hígida e válida entre as partes, embora não possa, neste caso, ser oponível em face de terceiros" (Acórdão 1361272, 07077605520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Desse modo, diversamente do apregoado pela pessoa jurídica embargante, a ausência de registro da hipoteca no cartório de registro de imóveis, por si só, não invalida a referida garantia real, que, apesar de não ser oponível a terceiros, permanece válida e eficaz contra a parte que livremente a constituiu. Não há falar, portanto, em inexistência de hipoteca, o que revela a possibilidade de penhora do referido imóvel pela credora hipotecária, para cumprimento dos termos da transação no qual foi constituída a aludida garantia real. 9. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa resultar em quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, o qual envolve questão de média complexidade, e a prolação da sentença ocorreu em pouco menos de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação, revela-se cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 10. Recurso da parte embargada conhecido e parcialmente provido. Recurso da embargante conhecido e desprovido. (Acórdão no 1411412, 07020821120218070016, Relatora Desa. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, publicado no DJe 3/5/2022) Melhor sorte não acolhe à alegação de transmissão do imóvel à terceira EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ÁGUAS DE LUCENA LTDA. Primeiro, a mera indicação do bem no contrato constitutivo da sociedade não implica a sua real integralização ao capital social, pois os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.227, do CC), o que não consta dos autos. Segundo, carece à devedora TERRADRINA legitimidade para pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio (art. 18, do CPC). Por fim, a existência de indisponibilidade ou penhora anterior não impede a constrição, cujas preferências serão dirimidas em concurso singular de credores, instaurado oportunamente. Diante de tais razões, REJEITO a impugnação da devedora e INDEFIRO o requerimento da terceira. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, digam os credores se pretendem adjudicar ou alienar o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de configurar desistência da penhora. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora em face da decisão de ID no 144049697, ao argumento de que houve omissão e contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante reitera que a manifestação de ID no141434677 não deve ser conhecida. Aponta que o imóvel penhorado fora objeto de contrato de compra e venda com cláusula resolutiva, sendo cabível tão somente a constrição de direitos aquisitivos. Aduz ainda a inutilidade da penhora para o credor diante da existência de saldo devedor junto à vendedora primitiva. Por fim, reitera a alegação de que o imóvel atualmente pertence a terceiro. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato proferido pelo Juízo e não se estende ao conteúdo decisório que se mostre oposto às alegações da parte ou contrário à sua interpretação acerca dos pontos controvertidos ou à sua valoração pessoal quanto a prova erigida nos autos. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se a orientação jurisprudencial reiterada por esta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna à decisão embargada, decorrente de incoerência entre a fundamentação adotada e as conclusões jurídicas alcançadas. 2. O vício que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 876.625/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016). 3. Devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos com o objetivo de corrigir erro material constante de decisão colegiada. 4. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.” (Acórdão no 1134381, 20160111273092APC, Relator Des. CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, Publicado no DJe 06/11/2018) Ora, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Deveras, constou do ato vergastado que o mero erro material na indicação do nome da parte não constitui óbice razoável ao prosseguimento regular do feito à luz do princípio geral de cooperação entre os agentes do processo que norteia a Lei Adjetiva, pois as razões expostas na manifestação evidenciam adequação à matéria dos autos e pertinência subjetiva compatível com o interesse da parte credora. Também fora satisfatoriamente resolvidas as alegações da devedora e da terceira, esclarecendo-se o alcance dos efeitos dos negócios jurídicos não transcritos na matrícula imobiliária, reconhecendo-se a sua eficácia intra partes, bem como fora apontado que eventual distribuição do preço obtido na alienação judicial carece de incidente oportuno. Na verdade, a embargante pretende a alteração da decisão, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca das questões controvertidas. Contudo, a decisão resolveu de forma fundamentada as questões ora reiteradas pela embargante, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator